Tribunal: STF
Processo: HC 260559
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Djalma Bacelar dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE CAUSAS DE AUMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu da impetração, visando a afastar a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, §§ 2º e 2º-A, do Código Penal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena previstas no art. 157, §§ 2º e 2º-A, do Código Penal, diante da previsão do art. 68, parágrafo único, do mesmo diploma legal, que permite a aplicação de apenas uma causa de aumento no concurso de majorantes. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A individualização da pena deve observar parâmetros legais, permitindo ao julgador discricionariedade na escolha da sanção, desde que devidamente motivada. 



    4. A aplicação cumulativa das causas de aumento é possível, desde que haja fundamentação concreta e idônea, conforme exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal e pela Súmula n. 443 do STJ. 



    5. No caso concreto, a participação de cinco agentes armados durante o roubo justifica a aplicação cumulativa das frações de aumento, considerando a gravidade da conduta e o risco aumentado ao bem jurídico tutelado. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo improvido. 



    Tese de julgamento: "1. A aplicação cumulativa das causas de aumento de pena no art. 157, §§ 2º e 2º-A, do Código Penal é possível, desde que haja fundamentação concreta e idônea. 2. A individualização da pena deve observar a gravidade concreta da conduta e o risco ao bem jurídico tutelado".



    (HC 1.011.155 AgR, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese afastar a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, §2º e § 2ºA.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    É que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Destaco o acórdão do ato dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada (grifei):



    In concreto, a participação de cinco agentes, todos munidos com armamento de fogo durante o roubo reduz consideravelmente a capacidade de resistência da vítima, ao ponto de inviabilizá-la e de expor a maior perigo o bem jurídico tutelado, o que pode refletir no cálculo dosimétrico mediante a aplicação cumulativa das frações de aumento previstas para o concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, conforme a hipótese retratada nestes autos.



    [...]



    Nesse passo, descabe falar em ilegalidade no julgado, pois as instâncias ordinárias apresentaram motivação idônea e suficiente para a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 2º-A do art. 157 do Código Penal.



    Verifico, no que concerne especificamente à cumulação de majorantes previstas no crime de roubo, que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, “estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes” (HC 110.960/DF, ministro Luiz Fux - grifei), tal como ocorreu no caso em apreço. 



    Cito, ainda, no mesmo sentido, de ser possível a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas no Código Penal os seguintes acórdãos: HC 193.396, ministro Gilmar Mendes e RHC 199.613, ministra Rosa Weber. 



    Não vislumbro, desse modo, ilegalidade passível de correção na presente via, porquanto presente fundamentação apta a justificar a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena no crime em espécie.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente